Tribunal: TJPA
Processo: 0821133-77.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7777 - Resolução de conflito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821133-77.2024.8.14.0028

APELANTE: PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posterior concessão da gratuidade da justiça possui efeito retroativo capaz de afastar a extinção do processo fundada na ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 99 do CPC.

4. Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício possui efeitos ex nunc, não alcançando encargos processuais anteriores nem afastando a preclusão decorrente do descumprimento de determinação judicial para recolhimento das custas.

5. No caso concreto, o autor foi regularmente intimado para recolher as custas iniciais ou comprovar a hipossuficiência, quedando-se inerte, o que legitimou a extinção do feito com fundamento no art. 290 do CPC.

6. A concessão da gratuidade na instância recursal restringe-se à dispensa do preparo do recurso, não tendo o condão de invalidar a sentença já proferida.

7. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar custas processuais cujo recolhimento não foi efetuado no prazo legal. 2. É legítima a extinção do processo, com fundamento no art. 290 do CPC, quando a parte, intimada, não recolhe as custas iniciais nem comprova a hipossuficiência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO HENRIQUE LEAL DA SILVA em face da decisão monocrática de Id. 28735654 que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. O apelante visava reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à ausência de recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a exigência de preparo configura cerceamento de defesa, defendendo que a simples declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
de veracidade.

Instado a se manifestar, o agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo interno, limitando-se a acostar aos autos (Id. 29788929) contrarrazões a um agravo de instrumento.

É o Relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, não assiste razão ao recorrente.

A decisão monocrática fustigada foi fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que o deferimento da assistência judiciária gratuita opera efeitos não retroativos (ex nunc). Assim, embora a benesse possa ser requerida e concedida em qualquer fase do processo, ela não tem o condão de dispensar o recolhimento de custas de atos já praticados ou preclusos.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau extinguiu a ação após o autor não cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais nem comprovar sua condição de hipossuficiência no prazo legal. A concessão da gratuidade nesta instância recursal serve apenas para isentar o recorrente do preparo do recurso de apelação e do próprio agravo, mas não invalida a sentença de extinção fundamentada no art. 290 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2636009 SP 2024/0140491-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).”

destaquei

Portanto, não tendo o agravante trazido argumentos novos capazes de alterar o entendimento exposto monocraticamente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a extinção do processo na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/03/2026